Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715734-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danielle Maria Pantoja Casemiro contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de levantamento de valores apresentado por ela. Danielle Maria Pantoja Casemiro afirma que a impenhorabilidade de verbas alimentares pode ser alegada a qualquer momento porque se trata de matéria de ordem pública, que não se sujeita à preclusão. Argumenta que a defesa da impenhorabilidade pode ser apresentada pelo executado em qualquer fase do processo, mesmo após o bloqueio. Alega que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, equiparam-se aos créditos trabalhistas para fins de preferência no recebimento e sujeitam-se à proteção especial. Transcreve julgados em favor da sua tese. Sustenta que não se pode aplicar a preclusão em desfavor do levantamento de verba de natureza alimentar, ainda mais quando se trata de verba destinada à subsistência do profissional da advocacia, que tem prioridade legal em sua percepção. Avalia que a decisão agravada ofendeu os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana ao impedir o levantamento de valor que se destina ao sustento do advogado, sem que houvesse análise da natureza do crédito bloqueado. Assegura que o fato de não ter manejado recurso contra a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos não obsta o levantamento de valores que possuem natureza alimentar, sob pena de violação ao direito líquido e certo do patrono da causa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o levantamento do valor bloqueado de R$ 2.906,23 (dois mil, novecentos e seis reais e vinte e três centavos) nos autos do processo n. 0725981-04.2022.8.07.0016, em trâmite no Quinto Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 71052317 e 71052320). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a impenhorabilidade de ativos financeiros: 1) é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz; e 2) não se sujeita à preclusão. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, à exceção do bem de família, deverá ser arguida pelo executado na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Caso contrário, opera-se a preclusão temporal. O Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação de que a impenhorabilidade de ativos financeiros não é matéria de ordem pública. Além disso, cabe ao executado arguir a impenhorabilidade no primeiro momento em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. SISBAJUD. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. (...) 3. A impenhorabilidade é matéria sujeita à preclusão e, por isso, cabe à parte executada apresentar a correspondente objeção, no primeiro momento em que se manifestar a respeito da penhora, no processo executivo. Observância de entendimento vinculante da Corte Especial. (...) (AgInt no AREsp n. 2.787.769/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC. 5- Embargos de divergência acolhidos. (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2013, DJe 18/02/2014). O entendimento supramencionado é corroborado pelo Tema Repetitivo n. 1.235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. A análise dos autos demonstra que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos n. 0725981-04.2022.8.07.0016, em trâmite no Quinto Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no dia 27.3.2023 (id 152648503). Não houve impugnação à penhora em referência, embora a agravante tenha se manifestado nos autos originários em diversas ocasiões. A ausência de impugnação da agravante na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após a determinação da penhora em referência fez com que a discussão sobre a eventual impenhorabilidade da verba envolvida fosse atingida pela preclusão. A rediscussão no curso do processo de questões sobre as quais a preclusão operou-se é vedada, como dispõem os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica, a razoável duração do processo, a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A LS&amp;M Assessoria Ltda. e Marcello Henrique Rodrigues Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator